Tribunal: TJDFT
Processo: 0730648-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DO ERRO JUDICIÁRIO. REVISÃO DA PENA. INVIABILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar, cabalmente e de plano, a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.
2. O decreto condenatório exarado pelos Jurados e mantido em sede de apelação encontra suporte no acervo probatório, notadamente o depoimento de testemunhas, ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, segundo as quais o requerente praticou o crime de homicídio contra a vítima em virtude de dívida de drogas, surpreendendo o ofendido mediante disparos de arma de fogo em via pública, inclusive durante perseguição automobilística que acarretou colisões de veículos, de modo que incorreu no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.
3. Oferecidas aos Jurados vertentes alternativas sobre os fatos, fundadas no conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, seja em apelação seja em revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri – porque manifestamente contrária à prova dos autos –, sufragando, para tanto, tese contrária. Precedentes.
4. Em relação ao questionamento de dosimetria da pena em sede revisional, inviável rever questões de justiça ou injustiça na pena aplicada “in concreto”, salvo em caso de teratologia, erro ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verificou na espécie.
5. Revisão criminal improcedente.